Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-05.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002205-05.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDERSON LINO DE MEDEIROS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional ajuizada em face de instituição financeira, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte autora sustenta que a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício, alega cerceamento de defesa, violação ao acesso à justiça e requer o deferimento da gratuidade ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para comprovação documental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o cancelamento da distribuição do feito, com extinção sem resolução de mérito, quando a parte autora, após o indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, permanece inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado de origem, ao indeferir inicialmente a gratuidade da justiça, concede prazo para que a parte autora apresente documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência ou efetue o recolhimento das custas, em observância ao art. 99, §2º, do CPC. A decisão é regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, e a parte autora, intimada na pessoa de seu advogado, não apresenta os documentos exigidos nem realiza o pagamento das custas no prazo assinalado, conforme certificado nos autos. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando o magistrado, diante de elementos concretos dos autos, entende necessária a comprovação documental da insuficiência de recursos. O sistema processual é regido pela preclusão, impondo à parte o ônus de cumprir a determinação judicial no prazo fixado, sob pena de suportar as consequências processuais da inércia. O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte não realiza o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais independe de prévia intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono por meio oficial. Não há cerceamento de defesa nem violação ao acesso à justiça quando o Judiciário oportuniza prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas e a parte permanece inerte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante determinação judicial de comprovação documental. Intimada a parte na pessoa de seu advogado para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas iniciais, a inércia autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono por meio oficial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002205-05.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante ANDERSON LINO DE MEDEIROS e como apelada BANCO RCI BRASIL S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14